Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-59.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000058-59.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 23/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO PELA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Osmar Fernandes da Silva contra o acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou extinta a ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, com fundamento no reconhecimento da prescrição do fundo de direito e da coisa julgada material. Em suas razões recursais (Evento 30), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão e contradição. O primeiro vício apontado reside na suposta ausência de enfrentamento direto da tese central de sua insurgência, qual seja, a de que o ato administrativo que determinou sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais seria juridicamente inexistente por ausência de assinatura do Governador do Estado na respectiva minuta. Argumenta que tal fato afronta o disposto no art. 16 da Lei Estadual n. 14.184/2002, vigente à época, e que a mera publicação em diário oficial não teria o condão de convalidar um ato que, em sua essência, nunca se aperfeiçoou. Alega que o acórdão incorreu em contradição ao considerar a publicação suficiente para validar o ato, quando a lei exigiria a assinatura como requisito formal indispensável à sua própria existência. Em um segundo ponto, sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a incidência do art. 4º do Decreto n. 20.910/1932. Defende que, por ser o ato decisório do Governador nulo, o recurso administrativo por ele interposto jamais foi validamente julgado, o que implicaria a suspensão do curso do prazo prescricional, nos termos do referido dispositivo legal, enquanto perdurar a omissão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Administração Pública em analisar sua pretensão de forma definitiva e válida. Por fim, o embargante alega a ocorrência de omissão no que tange à distinção entre a presente demanda e as ações anteriormente ajuizadas. Reafirma que a causa de pedir desta ação é inédita, pois se baseia na inexistência do ato por ausência de assinatura, fato que, segundo ele, somente veio ao seu conhecimento em 2023, por meio de informações obtidas em um mandado de segurança. Desse modo, argumenta que não estariam preenchidos os requisitos para a configuração da coisa julgada, conforme o art. 337, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, e que o acórdão não teria examinado devidamente essa particularidade. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão e julgar procedente o pedido inicial de anulação do ato demissional e sua consequente reintegração ao cargo. Prequestiona, ainda, a aplicação e interpretação de dispositivos constitucionais e legais federais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores Desembargadores, após uma análise pormenorizada das razões apresentadas pelo embargante e do acórdão combatido, concluo que o presente recurso não merece acolhimento, devendo ser integralmente rejeitado. Os embargos de declaração, como é cediço, representam um instrumento processual de contornos bem definidos, destinado a aperfeiçoar o provimento jurisdicional, sanando eventuais obscuridades, contradições, omissões ou corrigindo erros materiais, nos estritos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se constituem, portanto, em via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável, buscando, por meio de argumentos reiterados ou renovados, uma nova análise da matéria fática e jurídica já exaustivamente debatida e decidida pelo órgão julgador. No caso em apreço, as alegações do embargante, a despeito de estarem formalmente rotuladas como omissão e contradição, revelam, em sua essência, uma nítida e insofismável pretensão de rediscutir o mérito do julgamento da apelação, o que não se revela possível pela via processual utilizada. Não vislumbro, com a devida vênia, qualquer dos vícios apontados. A suposta omissão e contradição quanto à tese de inexistência do ato administrativo por ausência de assinatura, em violação ao art. 16 da Lei Estadual n. 14.184/2002, não subsiste. O acórdão embargado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 enfrentou diretamente a questão da validade do ato de exclusão do embargante, ainda que não tenha se valido da mesma perspectiva ou dos mesmos dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis. A decisão colegiada foi clara e inequívoca ao assentar que a publicação do ato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais é o marco que lhe confere publicidade, executoriedade e eficácia, gozando de presunção de legitimidade e veracidade. Ao adotar tal fundamento, o acórdão, de forma implícita, mas suficiente, rechaçou a tese de que a ausência de assinatura teria o condão de tornar o ato inexistente. O julgado expressamente consignou: O que confere publicidade, executoriedade e eficácia ao ato administrativo é a sua publicação no meio oficial, que, no caso, ocorreu de forma regular e inequívoca. A publicação goza de presunção de legitimidade e veracidade, e pressupõe a existência de um ato original válido que a tenha determinado. Caberia ao apelante, por meio de prova robusta, desconstituir tal presunção, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório. Não há, portanto, nada a aclarar. A contradição, a seu turno, que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna do texto da decisão impugnada, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da mesma decisão, o que manifestamente não ocorre no caso dos autos. A fundamentação do acórdão é coesa e linear, partindo da premissa da validade do ato a partir de sua publicação para concluir pela ocorrência da prescrição. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido. 2. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na espécie. 3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à análise do art. 4º do Decreto n. 20.910/1932. A aplicabilidade deste dispositivo, que trata da suspensão da prescrição, é logicamente dependente do reconhecimento de que haveria um recurso administrativo pendente de análise. Ocorre que o acórdão foi taxativo ao afirmar que a esfera administrativa se encerrou com a publicação da decisão do Governador do Estado no ano de 2003, inaugurando-se, a partir de então, o prazo prescricional quinquenal para a impugnação judicial. A decisão registrou: A publicação da decisão do Governador no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 2003, encerrou a esfera administrativa e inaugurou, de forma definitiva, o prazo para que o apelante buscasse a tutela jurisdicional. Ao permanecer inerte, por mais de duas décadas, seu direito de ação foi fulminado pela prescrição, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto. Ao estabelecer o termo inicial da prescrição na data da publicação da decisão final administrativa, o acórdão, por decorrência lógica, afastou a tese de suspensão do prazo. Não havia o que se analisar sobre a suspensão de um prazo que, segundo a fundamentação adotada, já havia se iniciado e se exaurido por completo. A omissão não se configura pela não adoção da tese deduzida pela parte, mas pela ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado. A questão da prescrição foi apreciada, e de forma exauriente. Finalmente, quanto à alegada omissão na distinção entre as demandas para fins de afastar a coisa julgada, o acórdão foi igualmente explícito e contundente. A decisão reconheceu que a tentativa de criar uma "nova" causa de pedir, com base no detalhe da ausência de assinatura na minuta do ato, não era capaz de afastar a identidade da relação jurídica fundamental já decidida em inúmeras outras oportunidades. O julgado abordou diretamente a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, que impede a rediscussão da lide com base em alegações que poderiam ter sido deduzidas e não o foram. O acórdão foi claro ao dispor: A tentativa do apelante de criar uma 'nova' causa de pedir, focando no detalhe da ausência de assinatura na minuta do ato, não afasta a identidade da relação jurídica fundamental já decidida. Trata-se de uma manobra que atenta contra a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do CPC, segundo a qual, 'transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido'. A matéria, portanto, foi devidamente enfrentada. O que o embargante busca é, mais uma vez, a reavaliação dos critérios que levaram este colegiado a reconhecer a coisa julgada, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos declaratórios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No que concerne ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, mesmo para tal finalidade, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ausentes os vícios, não há como acolher o recurso apenas para fins de prequestionamento. Não se vislumbram, portanto, a omissão e a contradição alegadas. A questão suscitada pelo embargante traduz seu profundo inconformismo com o teor da decisão objurgada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida por este colegiado, o que, como dito, não se admite em embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os Embargos de Declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 14 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator